Tribunal: TJES
Processo: 5004698-59.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004698-59.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros (3)
RECORRIDO: ANDRE FRAGA LOPES e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interposto pela requerida
TVLX VIAGENS e pela requerida GOL LINHAS AEREAS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar as rés solidariamente a
restituírem aos Autores o valor de R$ 8.753,78 referente à compra das passagens aéreas discutida nesses autos bem como condenou as Requeridas a pagarem, solidariamente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais

Nos termos do recurso interposto pela demandada
TVLX VIAGENS
a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentar a tese de ausência de conduta ilícita por ela praticado.

Por outro lado, o recurso apresentado pela requerida GOL LINHAS AEREAS suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e sustenta a tese de ausência de responsabilidade, em razão do cancelamento do voo ter sido realizado por companhia aérea diversa, qual seja, a EMIRATES.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos interpostos se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE TVLX VIAGENS

Embora se reconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria da responsabilidade da agência de turismo, importante salientar que o STJ pacificou entendimento de que não há responsabilidade solidária da empresa de turismo
quando ela apenas emite os bilhetes aéreos,
conforme tese firmada na edição n. 164: Direito do consumidor – VIII

As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Entretanto, no presente caso, a recorrente
TVLX VIAGENS
foi a responsável pela venda do bilhete aéreo, mas também, se vislumbra falha na prestação do serviço, que serão discutidas posteriormente, razão pela qual não se acolhe a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE GOL LINHAS AEREAS

Da mesma sorte, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente GOL LINHAS AEREAS visto que a responsabilidade pelo serviço de transporte das empresas aéreas respondem solidariamente por danos causados aos passageiros (art. 25, do CDC ), diante da responsabilidade entre os participantes da cadeia de produção do serviço contratado, pouco importando quem tenha dado causa ao evento que inibiu os passageiros efetuarem a viagem contratada.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que os recorridos compraram passagem aérea para DUBAI com ida no dia 27.12.2020 e volta no dia 12.01.2021. Acontece que no dia 05.08.2020 receberam e-mail informando o cancelamento da passagem aérea, tentaram comprar nova passagem, mas devido ao alto valor, desistiram da viagem para Dubai.

Em data posterior, a recorrente
TVLX VIAGENS enviou e-mail para os autores informando mudança no horário dos voos nacionais, em razão disso os autores tentaram contato com a recorrente para buscar informações sobre o cancelamento da passagem aérea, e buscar mais informações sobre o ocorrido e a restituição dos valores pagos pelas passagens, entretanto não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a ação.

Com efeito, tendo em vista que na contestação a ré EMIRATES não impugnou o email que os autores receberam, se conclui que de fato o email de cancelamento da passagem foi valido.

Sendo assim, diante do cancelamento da passagem internacional pela companhia aérea EMIRARES, os valores pagos pela passagem aérea devem ser restituídos aos autores, razão pela qual, mantém-se a sentença em relação a restituição dos valores pagos.

Da mesma sorte, mantém-se a r. sentença em relação a condenação em danos morais pelas razões que se seguem.

Observa-se que após o cancelamento da passagem internacional, os voos domésticos não foram cancelados, tendo a empresa enviado dois e-mails informando a mudança de horário do voo. Informações estas que comprovam a falha na prestação de serviço, haja vista que as passagens foram compradas juntos, e havendo o cancelamento de uma passagem, todas as outras deviriam ser canceladas juntamente.

Posto isso, tem-se que a demora da empresa aérea e da agência de turismo em resolver a demanda, em restituir o valor desembolsado pelos autores na aquisição dos bilhetes e em cancelar o voo doméstico em razão do cancelamento do voo internacional demonstra a resistência em resolver a situação.

Ademais, cada vez que os recorridos tentavam entrar em contato com a agência de turismo TVLX VIAGENS, eram informados que já havia enviado o caso para o setor de reacomodação, o que não se tratava do caso nos presentes autos.

Sendo assim, no presente caso, ainda que se reconheça que a agência de turismo não responde solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens,
conforme tese firmada na edição n. 164: Direito do consumidor – VIII, se observa que no presente caso, a falha na prestação de serviço também se deu devido à agencia de turismo, razão pela qual ela também é responsável.

Nesse aspecto, tendo em vista que no presente caso, a empresa recorrente TVLX VIAGENS foi responsável pela venda do bilhete aéreo, mas também foi responsável pela falha na prestação de serviço, devendo responder pelos danos causados.

Dessa forma, se reconhece a responsabilidade solidarias das rés, haja vista a responsabilidade das companhias aéreas, bem como a falha da prestação de serviço da agência de turismo.

Por fim, relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada coautor.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos,
mas se lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condenam-se as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.